Tribunal: TJBA
Processo: 8037837-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037837-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBENS CARLOS MACAUBAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAXWEL DOS SANTOS ROSIGNOL registrado(a) civilmente como MAXWEL ROSA DOS SANTOS, HUGO CAPEL SICA, BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROMULO RICARDO LOPES BASTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO RODRIGUES CORDEIRO DOS SANTOS

05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR UM DOS LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PELO OUTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Sobre o tema, sabe-se que a concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC.

2. Demonstrado por um dos agravantes, por meio de holerites (IDs 90458929/90458931), que sua remuneração líquida é compatível com o estado de hipossuficiência, impõe-se o deferimento da benesse em seu favor.

3. Ademais, a ausência de provas e a existência de inconsistências nas alegações do outro litisconsorte, que, mesmo após instado por duas vezes, não logrou êxito em comprovar sua alegada miserabilidade jurídica, levam à manutenção do indeferimento do benefício quanto a ele.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05